Tribunal: STF
Processo: Rcl 48966
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Laerte Maciel Lopes Júnior, na qual alega a inobservância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM.
    A defesa técnica afirma que 
    “[o] Reclamante foi preso no dia 06/07/2021 sem que lhe fosse apresentado o Mandado de prisão ou ao menos tivesse ciência do motivo da prisão.
    Neste norte, já na Delegacia foi fornecido aos Advogados cópia parcial do Mandado de Prisão (somente a primeira página), sem novamente ser fornecida a Decisão que determinou a medida extrema, tendo a Autoridade Policial afirmado que somente em juízo a Defesa teria acesso à Decisão.
    Dessa forma, no mesmo dia a Defesa protocolou requerimento de habilitação nos autos para ao menos saber o motivo e o fundamento da prisão, conforme documento anexo.
    Ínclito Julgador, passados mais de um mês da prisão, em meio a diversos contatos telefônicos com a Vara da Central de Inquéritos e promessas orais de habilitação, no dia 09/08/2021 a Defesa protocolou novo requerimento de habilitação, conforme documento anexo. Hoje, o Reclamante conta 42 (quarenta e dois) dias custodiado, sem nem mesmo saber o motivo de sua prisão” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Afirma, ainda, que 
    “[...] o Reclamante foi submetido a complexa cirurgia cardíaca (fotos e documentos nosológicos anexos), ocasião em que foi substituída válvula cardio-pulmonar por bioprótese e, por tal razão, tem que fazer uso de medicamentos específicos diários para o pós-operatório até total recuperação, assim como fisioterapia específica (motora e respiratória), o que NÃO vem ocorrendo desde o dia de sua prisão – 06/07/2021” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “[...] o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional, sendo declarada a nulidade da prisão e sendo revogada a Prisão Preventiva do Reclamante, em respeito à SV nº 14 do STF;
    Requer, ainda, com a maior brevidade possível, seja determinado ao Juízo Colegiado da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus, a habilitação e acesso integral dos Advogados do Reclamante nos autos do Processo Originário Criminal nº 0678025-55.2021.8.04.0001, quanto a imputação e provas produzidas contra si, em reconhecimento de violação à SV nº 14, do STF; 
    [...]
    a) Que com a concessão da liminar sejam estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda haver necessidade, a fim de evitar que a prisão do Reclamante, além de ser eivada de nulidade, seja para a saúde dele mais um pesado fardo que prejudique sua recuperação pós-cirúrgica de forma irreparável ou de difícil reparação, por ser medida lídima de IUSTITIA!
    [...]
    d) Que ao final seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão desse Egrégio Supremo Tribunal, cassando-se em definitivo a decisão de manter o Reclamante preso nos autos do Processo Originário Criminal nº 0654422-21.2019.8.04.0001, confirmando o pedido liminar de ser declarada a nulidade da prisão inconstitucional e confirmando a habilitação dos Advogados nos autos” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).
    A autoridade reclamada prestou informações, nestes termos:
    “Tratam os presentes autos de Representação pela Prisão Preventiva de Laerte Maciel Lopes Júnior, o qual foi preso no dia 07/07/2021 por supostamente ser um dos organizadores de ataques criminosos ocorridos nesta cidade, como incêndio a prédios e delegacias, postos de saúde, praças públicas e vários ônibus, o que desencadeou a paralisação de transporte público, o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais e escolas e a sensação de pânico e impotência da população.
    Por meio de denúncia anônima, um dos integrantes, Ederfran de Oliveira Silva, vulgo ‘Nenê’, foi preso e, com ele, foram apreendidos aparelhos celulares, os quais, após autorização judicial para a quebra de sigilo telefônico e extração de dados, descobriu-se a existência de grupo no aplicativo WhatApp de integrantes do Comando Vermelho que planejavam o citado ataque criminoso à cidade.
    Um dos integrantes desse grupo de WhatsApp é o ora Reclamante, Laerte Maciel Lopes Júnior, vulgo ‘Catatau’.
    À fl. 07 do Relatório da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública, ilustra a preocupação de ‘Catatau’ quanto à utilização do nome de ‘Mano G’, alcunha do traficante Gelson Lima Carnaúba, líder máximo do Comando Vermelho, nos vídeos a serem postados, o que demonstra a ligação dos ataques com aquele grupo, e uma tentativa de desvincular os crimes das lideranças da organização criminosa. Abaixo, quadro ilustrativo do mencionado Relatório:
    [...]
    Destarte, após Representação Policial, houve a formação de Colegiado nesta Central de Inquéritos, momento em que se decidiu pelo deferimento do pedido, com a consequente expedição de Mandado de Busca e Apreensão dos aparelhos eventualmente em posse dos representados, no dia 01/07/2021, às fls. 62/68.
    No dia 06/07/2021, antes do cumprimento do Mandado de Prisão de ‘Catatau’, ora Reclamante, o nobre causídico protocolou procuração nos autos com pedido de habilitação. No dia seguinte, seu cliente foi preso, conforme Ofício encaminhado pela Central de Recebimento e Triagem - CRT, à fl. 91, com data de 07/07/2021, atestando que recebeu o custodiado às 17h00.
    Em que pese as alegações do Reclamante, verificamos que este protocolou a presente Reclamação Constitucional no dia 17/08/2021, quando já se encontrava devidamente habilitado com acesso integral aos autos desde o dia 16/08/2021, quando o servidor da Secretaria deste Juízo efetuou o respectivo cadastro, se não vejamos:
    [...]
    Logo, não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 14, haja vista o causídico ter sido devidamente habilitado nos autos antes mesmo de ingressar com a presente Reclamação Constitucional perante este E. Tribunal Superior. 
    Oportuno ressaltar que esta Central de Inquéritos possui vários canais de atendimento ao público, como o balcão virtual, o qual pode ser acessado pelo endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado Amazonas, atendimento por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp e, igualmente, o telefone convencional desta serventia, onde alguns servidores encontram-se executando suas atividades laborais de forma presencial.
    Diante de todo o exposto, entendemos ter prestado as informações mais relevantes acerca do feito, momento em que renovamos a Vossa Excelência os votos de estima e elevado respeito, colocando-nos à disposição para qualquer novo esclarecimento.
    [...]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 24; grifos no original).
    Em manifestação posterior (Petição 89.637/2021 – STF), a defesa afirmou que, a partir de 8/9/2021, ficou impedida de acessar os autos.
    É o relatório. Decido.
    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradora-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.
    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.
    Posto isso, passo ao exame do mérito.
    Transcrevo, por oportuno, decisão da autoridade reclamada, anexada ao autos pela defesa, e tomada depois dos esclarecimentos prestados pela referida autoridade:
    “Trata-se de requerimento para habilitação nos autos promovido pela defesa de Laerte Maciel Lopes Júnior.
    É indiscutível o direito do advogado em ter acesso aos elementos de prova já documentado no caderno investigativo, sob pena de cerceamento do direito de defesa do investigado.
    Ocorre que, no caso concreto, o acesso prematuro poderia frustrar o sucesso da medida cautelar sigilosa em curso, razão pela qual o inquérito policial permanece em sigilo absoluto.
    Ressalto que não há como dar publicidade aos documentos até agora juntados, sob pena de se trazer efetivo prejuízo à atividade de inteligência policial em curso, pois há informações e dados que necessitam permanecer com acesso restrito, sob pena de, como destacado acima, colocar em risco a eficácia do procedimento inquisitorial.
    Destaco que, tão logo medida cautelar deferida seja concluída e documentada no IP, a defesa será imediatamente habilitada nos autos.
    Assim sendo, por hora, indefiro a habilitação do advogado nos autos.
    [...]” (documento eletrônico 52).
    Conforme se verifica, não há nenhum desrespeito à Súmula Vinculante 14. O procedimento investigatório encontra-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se harmoniza com a redação do referido verbete, in verbis:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Nessa linha, menciono precedente da Segunda Turma desta Corte:
    “[...] Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal […]” (Rcl 28.903 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli).
    Ademais, quanto ao pedido de declaração de nulidade da prisão preventiva do reclamante, observo que a ação reclamatória não é a via adequada para a análise do pleito, pois o objeto desta reclamação deve guardar estrita aderência ao paradigma apontado, no caso, a Súmula Vinculante 14.
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 
    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    […] 
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ante o exposto, conheço parcialmente da reclamação e, na parte conhecida, julgo-a improcedente. Prejudicado o exame da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator